Tribunal: TJDFT
Processo: 0725472-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725472-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAROLINA MACHADO GOMES DA ROCHA EMBARGADO: ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO D E S P A C H O O processo já foi julgado nesta instância revisora e o acórdão (id. 782383561) foi publicado nesta data (id 78439334). Portanto, nada a prover quanto a petição de id 78388323. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa em definitivo, com as homenagens de estilo. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator